Tribunal: CARF
Processo: 15578.000314/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000314/2010-25
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.523 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Embargante
REALCAFE SOLUVEL DO BRASIL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
Os embargos de declaração podem ser usados quando há alguma dúvida,
omissão ou contradição no acórdão embargado. No caso, não foi comprovada a
omissão na decisão, considerando que as referências ao processo
administrativo no 15586.000956/2010-25 não foi uma criação do Acórdão
embargado; constavam dos autos desde a primeira intervenção das autoridades
fiscais responsáveis pelo exame manual de diversos pedidos de ressarcimento
protocolados pela empresa ora Embargante. Tendo tomado como base da sua
manifestação de voto a Informação prestada pelas autoridades fiscais que
executaram o Mandado de Procedimento Fiscal citado no Acórdão Recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 400/433) apresentados pela contribuinte
em face do v. acórdão no 3302-007.735, (fls. 355/391), de 19/11/2019, que julgou improcedente
o Recurso Voluntário oportunamente apresentado pela Embargante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000314/2010-25
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000314/2010-25

Em apertada síntese, a turma consignou o entendimento de manter a parcela
glosada pela fiscalização, objeto de pedido de ressarcimento de PIS, pelo fato da existência de
fraude nas operações de aquisição de café em grão, mediante simulação de compra realizada de
pessoas jurídicas inexistentes de fato e a dissimulação da real operação de compra do produtor
rural, pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da
Contribuição. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO.
POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato e a
dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou maquinista, pessoa física,
com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep, desconsidera-se a operação da compra simulada e mantém-se a operação da
compra dissimulada, se esta for válida na substância e na forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CAFÉ EM GRÃO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO
DO PRODUTOR RURAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA
JURÍDICA
INIDÔNEA.
APROPRIAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
Se comprovado que o café em grão foi efetivamente adquirido do produtor rural, pessoa
física, e não das pessoas jurídicas inexistentes de fato, fraudulentamente interpostas
entre o produtor rural e a pessoa jurídica compradora, esta última faz jus apenas à
parcela do crédito presumido agropecuário da Contribuição para o PIS/Pasep.
EMPRESA INAPTA. Aquisição de insumos junto a empresas inaptas por inexistência
de fato (art. 41 da Instrução Normativa no 748/2007), inaplicabilidade do art. 82 da lei
no 9.430/96. Os documentos emitidos por pessoa jurídica declarada inexistente de fato
são inidôneos desde sua constituição, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ
haja sido declarada inapta nos termos do art. 48 da Instrução Normativa no 748/2007.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
MOTIVAÇÃO
ADEQUADA
E
SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO
DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de
defesa procedimento fiscal apresenta fundamentação adequada e suficiente para o
indeferimento do pleito de ressarcimento/compensação formulado pelo contribuinte,
que foi devidamente cientificada e exerceu em toda sua plenitude o seu direito de defesa
nos prazos e na forma na legislação de regência.
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DO
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO PROVADA A MUDANÇA DE
FUNDAMENTO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, a decisão primeira
instância se não comprovado que houve a alegada alteração o fundamento jurídico do
despacho decisório proferido pela autoridade fiscal da unidade da Receita Federal de
origem, que apreciou todas as razões de defesa suscitadas pelo impugnante de forma
fundamentada e motivada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000314/2010-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto ao exame das provas relativa aos presentes autos;
2. Obscuridade/contradição quanto à inovação feita pelo colegiado a quo ao afastar a
alegação de inovação feita em recurso voluntário acerca da ausência de regulamentação
do artigo 116 do CTN;
3. Omissão quanto ao aproveitamento do crédito presumido em conformidade com o
disposto na Lei no 12.995/2014.
Os embargos foram admitidos pelo despacho de fls. 437/439, em 06/10/2020, tão
somente no que se refere a omissão (item 01). Consta do despacho de admissibilidade a seguinte
informação:
Omissão quanto ao exame das provas relativa aos presentes autos
Neste ponto, a embargante suscita que a relatora examinou as provas colhidas no
processo 15578.000956/2010-25, conforme várias passagens contidas no voto. Informa
que o referido processo está sobrestado e não foi distribuído à relatora, causando
perplexidade à embargante, pelo fato de que a relatora não teria acesso às provas
daquele feito e, consequentemente, não poderia tê-las examinado, configurando, assim,
omissão quanto à apreciação das provas, uma vez que a relatora apenas aplicara a
fundamentação daquele processo, sem contudo examinar, efetivamente, as provas
vinculadas ao direito creditório.
De fato, a relatora fundamenta o voto, em diversas passagens, fazendo referência às
provas contidas no processo 15578.000956/2010-25, às quais, aparentemente, não
foram transladadas para os presentes autos.
Assim, há necessidade de um esclarecimento quanto à apreciação das provas
mencionadas, com identificação das referidas nos autos.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Tendo os pressupostos para admissibilidade dos embargos já sido avaliados no
despacho de fls. 437/439, passa-se diretamente à análise da omissão quanto ao exame das provas
relativa aos presentes autos, objetivamente apontada.
Os embargos foram recebidos, exclusivamente, com base na alegação de as
referências feitas no Acórdão embargado ao Processo no 15586.000956/2010-25 violaram
princípios processuais, uma vez que a Relatora não poderia acessar aos respectivos autos.
Nesse sentido, sustenta a petição dos Embargos (fl.404):
Ocorre que, conforme reconhecido inclusive pelo próprio acórdão ora embargado, o
referido processo no 15578.000956/2010-25 - onde se encontram todos os elementos de
prova acerca do direito creditório examinado nos presentes autos -, foi objeto da
Resolução no 3401- 000.943, quando do seu julgamento no âmbito da 01a Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção, justamente no sentido de sobrestá-lo
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000314/2010-25

para aguardar a decisão definitiva dos processos relativos aos pedidos de compensação,
in verbis:
Aduz, ainda, mais adiante (f. 410)
Significa dizer, então, que não poderia ter sido simplesmente aplicada como
fundamentação nos presentes autos a reprodução do resultado do julgamento do
processo no 15578.000956/2010-25, uma vez que as provas constantes daquele feito não
se encontravam disponibilizadas para esta Turma Julgadora, o que resulta na inequívoca
omissão do julgado quanto ao exame dos elementos de prova vinculados ao direito
creditório objeto da glosa ora contestada.
Primeiramente insta esclarecer que, diferentemente do que pretende os Embargos,
não foi esta Relatora quem trouxe para os autos referências aos dados coletados no bojo do
processo administrativo invocado. Tanto o pedido de ressarcimento ora em julgamento como o
Auto de infração objeto de análise do processo referido, são resultantes de um único
procedimento de fiscalização, provocado pelo mesmo Mandado de Procedimento Fiscal. Isto está
claro no Termo de Representação Fiscal de fls. 02/05, quando o Grupo Fiscal responsável
afirmou:
Ante o exposto, necessário a formalização de processos administrativos para análise e
tratamento manual dos pedidos de ressarcimento e das declarações de compensação a
seguir relacionadas.
Ultimadas as diligências referentes à coleta de provas, foi exarada a Informação
Fiscal no 24/2010 de fls. 13/18. Naquele documento já foi feita referência às provas constantes
do processo n° 15586.000956/2010-25, como se pode observar no seguinte trecho:
Diante das fartas provas e documentos acostados ao processo administrativo n°
15586.000956/2010-25, a fiscalização constatou na escrituração da REALCAFE
infração tributária relacionada A apropriação indevida de créditos integrais da
contribuição social não cumulativa — PIS (1,65%), calculados sobre os valores das
notas fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria a apropriação de
créditos presumidos (Art. 29 da Lei n° 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que
deu nova redação ao artigo 8° da lei n° 10.925/2004.
Isso porque as pretensas aquisições de café contabilizadas pela REALCAFE em nome
de inúmeras empresas de fachada foram usadas para dissimular as verdadeiras
operações realizadas, quais sejam: aquisições de café em grãos diretamente de pessoas
físicas (produtores rurais/maquinistas).
Assim, efetuou-se a RECOMPOSIÇÃO dos saldos dos créditos decorrentes de
operações do mercado interno e externo. Após o desconto dos créditos com as
contribuições do PIS devidos mensalmente, efetuou-se o cálculo dos saldos dos créditos
passíveis de ressarcimento, os quais foram pleiteados por meio de PER/DCOMP.
Em face da REALCAFE foram lançados os valores devidos a titulo de PIS em razão da
falta/insuficiência de crédito a descontar no período e, principalmente, a apuração dos
novos valores passíveis de ressarcimento.
A fiscalização limitou o valor do PEDIDO DE RESSARCIMENTO ao valor do saldo
do crédito a descontar referente A parcela do MERCADO EXTERNO (PASSÍVEL DE
RESSARCIMENTO).
(...)
Em síntese, revendo os detalhamentos de apuração do crédito vindicado, a contabilidade
e os documentos fiscais disponibilizados pelo contribuinte, bem como, cotejando com
os elementos e documentos acostados aos autos do processo administrativo n°
15586.000956/2010-25, não foi possível reconhecer integralmente o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte, bem como homologar integralmente as compensações
requeridas.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000314/2010-25

PROPOSIÇÃO
Em face de todo acima exposto, propõe-se A Delegada da Receita Federal do Brasil em
VITÓRIA/ES que: (a) DEFIRA PARCIALMENTE o direito creditório apontado no
pedido de ressarcimento no montante de R$11.859,66 (onze mil, oitocentos e cinqüenta
e nove reais e sessenta e seis centavos), abrangendo o 1o trimestre de 2007, relativo A
apuração não-cumulativa da contribuição para o PIS, nos termos da Lei 10.637/02 e atos
normativos pertinentes; (b) HOMOLOGUE PARCIALMENTE as compensações
apresentadas em DCOMP até o valor do crédito reconhecido (R$11.859,66).
Com base nas premissas que constam da referida Informação Fiscal 24/2010 foi
prolatado o despacho decisório, que acolheu só em parte a pretensão creditória (fl.19).
As
referências
ao
processo
15586.000956/2010-25,
foram
utilizadas,
expressamente, pela decisão prolatada pela Delegacia Regional de Julgamento, conforme se pode
observar do seguinte trecho daquela decisão:
De pronto, é mister esclarecer que o assunto tratado na presente Manifestação de
Inconformidade foi analisado sobejamente no processo administrativo no
15586.000956/201025, quando a então 5a Turma da DRJRJO2, atual 17a Turma da
DRJ/RJO, proferiu o Acórdão no 33.347, em sessão realizada dia 10 de fevereiro de
2011, considerando Improcedente a impugnação apresentada, mantendo o Crédito
Tributário objeto de Auto de Infração integrante do referido processo –fl.172/218.
Portanto, a referência ao referido processo administrativo, não se trata de
inovações do Acórdão embargado, como pretende fazer crer a Embargante, mas que foi nele
citado em face do que consta da Informação Fiscal SEFIS/DRF/VIT/ES no 24/2010.
Ademais, é cediço que esta Relatora está autorizada a decidir de acordo com a
concordância de conteúdo constante em pareceres, informações, decisões ou propostas,
constantes nos autos, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 19991 e art.
2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 20192, sendo suficiente que o seu fautor apenas
faça referência aos anteriores, com os quais esteja de acordo.
Assim sendo, diversamente do que está dizendo a Embargante, esta Relatora não
precisou compulsar os autos do referido processo administrativo, tendo tomado como base da
sua manifestação de voto a Informação prestada pelas autoridades fiscais que executaram o
Mandado de Procedimento Fiscal (fls.02/18), bem como a íntegra da decisão da 5a Turma da
DRJ no Rio de Janeiro, Acórdão 13-33.347, proferida no processo citado (Autos no
15586.000956/2010-25), constante na íntegra às fls. 172/218, os quais foram citados no Acórdão

1 LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

2 DECRETO No 9.830, DE 10 DE JUNHO DE 2019
Art. 2o A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos
fundamentos de mérito e jurídicos.
[...]
§ 3o A motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas,
pareceres, informações, decisões ou propostas que precederam a decisão.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000314/2010-25

embargado, por se tratarem do mesmo objeto, ou seja, glosa e recomposição de créditos a
descontar.
Se as referências feitas aquelas informações não poderiam ser usadas para
justificar o indeferimento parcial do crédito postulado pela Embargante, esse argumento deveria
ter sido deduzido desde a Manifestação de Inconformidade, ou seja, desde o início a recorrente
teve oportunidade de se manifestar a respeito, portanto, não se vislumbra qualquer cerceamento
de defesa nesse sentido.
Além do mais, conforme consignado na Informação Fiscal da SAFIS/DRF
Vitória, que foi o supedâneo para o Despacho Decisório que reconheceu apenas em parte o
direito creditório pleiteado pelo contribuinte, os elementos comprobatórios foram acostados ao
referido processo, do qual, obviamente, a manifestante tem pleno conhecimento firmando o
presente inconformismo contra o despacho exarado pela autoridade administrativa, de forma que
não resultou prejudicado o direito de defesa da interessada.
Para corroborar com o que foi dito acima, cito o trecho constante na Informação
Fiscal SEFIS/DRF/VIT/ES no 24/2010, nesse sentido (fl.15):

O que se vê da Manifestação de Inconformidade, é que a Embargante tinha
conhecimento pleno das provas contra si coletadas e que constavam do referido processo
administrativo. Nas fls. 26 e seguintes a Embargante analisou de forma incisiva os dados,
informações e documentos que foram coletados no bojo do exame manual dos formulários de
todos os pedidos de ressarcimento, analisados no mesmo procedimento de fiscalização, e que
constam do referido processo administrativo. Destaca-se, com o propósito de mostrar que não se
trata de um elemento novo, mencionado apenas por ocasião do julgamento de segundo grau,
destaco o seguinte tópico da MI:
Importante frisar que houve uma efetiva preocupação da empresa impugnante em
buscar informações sob a regularidade fiscal das empresas fornecedoras, as quais, na
ocasião de cada compra, apresentavam-se devidamente ativas perante o Fisco, conforme
será devidamente apurado em tópico próprio da presente manifestação.
Deduz-se, dos eventos processuais acima mencionados:
1o As referências ao processo 15586.000956/2010-25 não foram uma criação do
Acórdão embargado; constavam dos autos desde a primeira intervenção das autoridades fiscais
responsáveis pelo exame manual de diversos pedidos de ressarcimento protocolados pela
empresa ora Embargante.
2o Não houve qualquer e prejuízo para o exercício do direito de defesa da
Embargante, porque desde a Manifestação de Inconformidade ela tem se reportado, com pleno
conhecimento de causa, sobre os elementos coletados pelo Grupo Fiscal responsável pelas
diligências e coleta de dados, documentos e informações.
3o Se as referências a tais diligências, dados e informações trouxeram prejuízo
para a defesa dos interesses da Embargante, a prejudicial deveria ter sido aduzida desde a
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000314/2010-25

Manifestação de Inconformidade e não só agora, restando prejudicado o conhecimento da
matéria exclusivamente em segunda instância, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/723;
4o O Acórdão da DRJ analisou, com acuidade jurídica, as referências feitas ao
referido processo, não causando qualquer prejuízo ao direito de defesa da Embargante;
5o Trata-se, de um argumento que já havia sido analisado e rechaçado no Acórdão
embargado, sendo os embargos, no particular, meramente repetitivo do que já havia sido
discutido nos autos.
Em síntese, a "omissão" apontada, em verdade refletem simples tentativa de
rediscussão de temas já analisados no primeiro acórdão referente a embargos.
Portanto, restaram ausentes na decisão embargada a "omissão" apontada, e os
embargos de declaração, recorde-se, prestam-se a questionamento de obscuridade, omissão ou
contradição em acórdão proferido pelo CARF, não constituindo peça recursal hábil à simples
rediscussão da matéria julgada pelo colegiado.
Em face do exposto, ausentes os pressupostos ensejadores de embargos de
declaração, voto pela rejeição dos embargos apresentados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000314/2010-25

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital